Tribunal: TJPA
Processo: 0024228-62.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0024228-62.2011.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: SANDRA DE SOUZA ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO DE COBRANÇA.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL.
REJEITADA. MÉRITO.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. NULIDADE DO ATO DE EXONERAÇÃO E DIREITO À REINTEGRAÇÃO RECONHECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS E CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. DEVIDOS. PRECEDENTES DO STJ. NECESSIDADE DE REFORMA EM
RELAÇÃO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA EM SEDE REEXAME NECESSÁRIO
.

1-
Prejudicial de Prescrição
. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.251.993/PR, pela sistemática do recurso repetitivo, firmou a tese da que se aplica o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002, norma geral que não afasta o caráter especial do referido Decreto.
Prejudicial rejeitada.

2-
Mérito.
O cerne da questão refere-se ao direito da Apelada em perceber o pagamento dos vencimentos
retroativos referentes ao período em que ficou afastada do serviço
público
, por ato irregular da Câmara Municipal de Belém
.

3-É cediço que a decisão que declara a nulidade do ato de demissão e determina a reintegração de servidor público ao cargo de origem, opera efeitos
ex tunc
, de forma que restabelece o
status quo ante
, garantindo o pagamento integral de todas as vantagens pecuniárias que seriam pagas no período do indevido desligamento do serviço público, nos termos do art. 40 da Lei nº 5.810/94.

4-Da análise dos autos,
observa-se que a questão foi devidamente apreciada pelo Acórdão 71.782 proferido pela Exma. Desa. Vera Araújo de Souza, uma vez que a ilegalidade da exoneração da apelada foi reconhecida por decisão judicial, transitada em julgado, proferida nos autos do Mandado de Segurança nº
0006578-50.2001.8.14.0301
, impetrado pela Apelada (Id.
4343304 - Pág. 7/14
).

5-Desta forma,
tem-se que a contagem do período em que a apelada se encontrava exonerada do cargo, a recomposição integral de seus direitos, inclusive o de receber os vencimentos que deveriam ter sido pagos durante o período em que esteve indevidamente desligado do serviço público, constitui consequência lógica da decisão judicial de reintegração no cargo
. Precedentes do STJ.

6-
Apelação conhecida e não provida. Reexame Necessário conhecido de ofício para reformar a sentença
, apenas no que tange aos juros e correção monetária. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível e CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO, reformando parcialmente a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará no período de 08 a 15 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (processo nº 0024228-62.2011.8.14.0301 - PJE), interposta por MUNICÍPIO DE BELÉM diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda de Belém/PA, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração ao Cargo, ajuizada por SANDRA DE SOUZA ARAÚJO.

Na exordial, a Autora aduziu, em síntese, que em 04.01.2001 foi exonerada pela Mesa Executiva da Câmara Municipal de Belém, contudo, reintegrada em 23.07.2008 por força do Acórdão 71.782 proferido pela Exma. Desa. Vera Araújo de Souza, publicado em 03.06.2008 e transitado em julgado em 31.01.2009.

Afirmou que face o reconhecimento da nulidade do ato de exoneração, faz jus ao recebimento de todos os valores que deixou de receber no período.

Após regular instrução processual o Juízo de origem proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva:

(...) Pelo exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Ordinária de Cobrança, condenando o MUNICÍPIO DE BELÉM ao pagamento dos vencimentos e vantagens referentes a técnica legislativa parlamentar, Ref. 34, procedendo os devidos descontos previdenciários, a Sra. Sandra de Souza Araújo, desde a data da exoneração, ocorrida em 04.01.2001, até a data de sua efetiva reintegração. Deixo de condenar o réu no pagamento de custas, ante a isenção legal que o mesmo possui, por força do art. 15, alínea “G” da Lei Estadual nº 5.738/1993. Condeno ao pagamento dos honorários advocatícios, nos quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário. P.R.I.C. Belém, 27 de setembro de 2013 (...)

Rejeitados os Embargos de Declaração opostos pelo ente Municipal, interpôs recurso de apelação, sustentando preliminarmente, perda do objeto da ação, ante a ocorrência de prescrição de três anos. No mérito, alega que a sentença se equivocou, vez que a apelada pleiteia em sua inicial o recebimento da gratificação de nível médio e legislativa, contudo, por serem parcelas tipicamente pró-labore faciendo ou propter laborem, somente se mostram devidas quando o servidor está trabalhando nas condições que justificam a percepção de tais vantagens, ou seja, quanto estiver no exercício efetivo do cargo.

Aduz, ainda, que a responsabilidade pelo pagamento dos vencimentos retroativos é da Câmara Municipal de Belém, tendo em vista sua independência orçamentária e financeira. Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhado os autos ao Ministério Público de 2º grau, este deixou de apresentar parecer por não ser matéria de interesse público.

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

À luz do CPC/73, conheço da apelação, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

O Juízo a quo condenou o apelante ao pagamento dos vencimentos e vantagens, bem como, procedesse com os devidos descontos previdenciários, em favor da apelada, desde a data de sua exoneração (04.01.2001) até o momento de sua efetiva reintegração ao cargo (23.07.2008). Inconformado, o Apelante defende a incidência da prescrição trienal, nos termos do art. 10 do Decreto 20.910/32 e art. 206, §3º, V, do CC/02, que assim dispõem:

Decreto 20.910/32:

Art. 10. O disposto nos artigos anteriores não altera as prescrições de menor prazo, constantes das leis e regulamentos, as quais ficam subordinadas às mesmas regras. (grifos nossos).

CC/02:

Art. 206. Prescreve: (...)

§ 3o Em três anos: (...)

V - a pretensão de reparação civil;

Não obstante a disposição prevista no Código Civil, tem-se que se trata de norma geral que não se sobrepõe ao caráter especial do Decreto nº 20.910/32, que regula a prescrição, independente da natureza das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, devendo, dessa forma, ser aplicado ao caso concreto o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no seu art. 1º, que dispõe:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. (grifos nossos).

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.251.993/PR, pela sistemática do recurso repetitivo, firmou a tese da que se aplica o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.

Por oportuno, transcreve-se a ementa:

“
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO 20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3º, V, DO CC). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia do presente recurso especial, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n 8/2008, está limitada ao prazo prescricional em ação indenizatória ajuizada contra a Fazenda Pública, em face da aparente antinomia do prazo trienal (art. 206, § 3º, V, do Código Civil) e o prazo quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/32). 2. O tema analisado no presente caso não estava pacificado, visto que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública era defendido de maneira antagônica nos âmbitos doutrinário e jurisprudencial. Efetivamente, as Turmas de Direito Público desta Corte Superior divergiam sobre o tema, pois existem julgados de ambos os órgãos julgadores no sentido da aplicação do prazo prescricional trienal previsto no Código Civil de 2002 nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública. Nesse sentido, os seguintes precedentes: REsp 1.238.260/PB, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 5.5.2011; REsp 1.217.933/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 25.4.2011; REsp 1.182.973/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 10.2.2011; REsp 1.066.063/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 17.11.2008; EREspsim 1.066.063/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 22/10/2009). A tese do prazo prescricional trienal também é defendida no âmbito doutrinário, dentre outros renomados doutrinadores: José dos Santos Carvalho Filho ("Manual de Direito Administrativo", 24ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2011, págs. 529/530) e Leonardo José Carneiro da Cunha ("A Fazenda Pública em Juízo", 8ª ed, São Paulo: Dialética, 2010, págs. 88/90). 3. Entretanto, não obstante os judiciosos entendimentos apontados, o atual e consolidado entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema é no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002. 4. O principal fundamento que autoriza tal afirmação decorre da natureza especial do Decreto 20.910/32, que regula a prescrição, seja qual for a sua natureza, das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não altera o caráter especial da legislação, muito menos é capaz de determinar a sua revogação. Sobre o tema: Rui Stoco ("Tratado de Responsabilidade Civil". Editora Revista dos Tribunais, 7ª Ed. - São Paulo, 2007; págs. 207/208) e Lucas Rocha Furtado ("Curso de Direito Administrativo". Editora Fórum, 2ª Ed. - Belo Horizonte, 2010; pág. 1042). 5. A previsão contida no art. 10 do Decreto 20.910/32, por si só, não autoriza a afirmação de que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública foi reduzido pelo Código Civil de 2002, a qual deve ser interpretada pelos critérios histórico e hermenêutico. [...]. 8. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1251993/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 19/12/2012). (grifos nossos).

Da mesma forma, os precedentes abaixo corroboram que deve se ater ao prazo prescricional quinquenal, vejamos o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA À UNANIMIDADE. NO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA SERVIDORA A ALMEJADA PROGRESSÃO, DE ACORDO COM A LEI DE REGENCIA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1- Preliminar de Prescrição Trienal, rejeitada, pois de acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as ações indenizatórias, regem-se pelo Decreto 20.910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial e não em três anos. 2- No mérito, comprovou-se a mora do Ente Estatal em realizar a progressão funcional da servidora, pois de acordo com a legislação em comento, a mesma preenchia todos os requisitos para tanto. 3- Recurso de agravo interno em apelação cível conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA, 2017.03149390-29, 178.484, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-26) – Grifo nosso

SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/1991. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As pretensões em face da fazenda pública prescrevem em 05 (cinco) anos, conforme art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932. O argumento do Ente Municipal para tentar emplacar uma prescrição trienal, consoante o Código Civil de 2002 está superado por decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial Repetitivo - REsp nº 1251993 / PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12.12.2012. 2. O direito a progressão perseguido pelo autor/apelado está previsto no art. 12, da Lei Municipal nº 7.507/1991, com redação atribuída pela Lei Municipal nº 7.546/1991. A alegação do Município apelante de que a progressão dependeria de requerimento do servidor sucumbe diante da redação do precitado dispositivo legal que estabelece a elevação automática à referência superior a cada interstício temporal ali previsto, sendo certo que nestes autos o recorrente não trouxe qualquer fato, muito menos prova de que o apelado não teria cumprido tal exigência. 3. Recurso conhecido e desprovido a unanimidade.

(TJPA, 2016.02916015-57, 162.413, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-21, Publicado em 2016-07-22) – Grifo nosso

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE LOCALIDADE ESPECIAL E ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA. PRESCRIÇÃO BIENAL NÃO APLICÁVEL. 5 (CINCO) ANOS. I - Na hipótese em que se discute o direito de servidor à verba alimentar decorrente da relação de direito público, a prescrição é a quinquenal estabelecida no art. 1º do Decreto 20.910/32. Precedente do STJ. II - O adicional de interiorização tem como fato gerador a prestação de serviço no interior do Estado, neste conceito englobada qualquer localidade fora da região metropolitana de Belém, enquanto a gratificação de localidade especial tem como fato gerador o desempenho da função em regiões inóspitas, insalubres ou nas quais haja precárias condições de vida. Precedentes desta Corte. III - No que tange à incorporação do referido adicional, verifico que não houve nem pedido na inicial nem condenação em sentença neste sentido, razão pela qual não prospera oa1 apelo Estatal. IV - Apelação Cível que se conhece e se nega seguimento para manter a sentença tal como lançada. Do mesmo modo, para efeito de REEXAME NECESSÁRIO, dele CONHEÇO a sentença objurgada para MANTÊ-LA.

(TJ-PA - REEX: 00185362820118140301 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 15/10/2015, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 15/10/2015) – Grifo nosso

Assim, rejeita-se a prejudicial de prescrição.

DO MÉRITO

O cerne da questão refere-se ao direito da Apelada em perceber o pagamento dos vencimentos retroativos referentes ao período em que ficou afastada do serviço público, por ato irregular da Câmara Municipal de Belém, em decorrência de sua reintegração por meio de decisão judicial.

É cediço que a decisão que declara a nulidade do ato de demissão e determina a reintegração de servidor público ao cargo de origem, opera efeitos ex tunc, de forma que restabelece o status quo ante, garantindo o pagamento integral de todas as vantagens pecuniárias que seriam pagas no período do indevido desligamento do serviço público, nos termos do art. 40 da Lei nº 5.810/94, que dispõe in verbis:

Art. 40 - Reintegração é o reingresso do servidor na administração pública, em decorrência de decisão administrativa definitiva ou sentença judicial transitada em julgado, com ressarcimento de prejuízos resultantes do afastamento. – grifo nosso

Da análise dos autos, observa-se que a questão foi devidamente apreciada pelo Acórdão 71.782 proferido pela Exma. Desa. Vera Araújo de Souza, uma vez que a ilegalidade da exoneração da apelada foi reconhecida por decisão judicial, transitada em julgado, proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0006578-50.2001.8.14.0301, impetrado pela Apelada (Id. 4343304 - Pág. 7/14).

Desta forma, tem-se que a recomposição integral de seus direitos, inclusive o de receber os vencimentos que deveriam ter sido pagos durante o período de desligamento, constitui consequência lógica da decisão judicial de reintegração no cargo, como bem observado na sentença pelo juízo e em parecer do órgão ministerial.

Neste sentido é o entendimento do STJ, senão vejamos o precedente abaixo:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. NULIDADE DO ATO DE DEMISSÃO. REINTEGRAÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS EFEITOS. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem reconheceu a ilegalidade da demissão do recorrente determinando sua reintegração ao cargo, porém consignou: "não me parece razoável mandar proceder pagamentos e contagem de tempo de serviço de servidor que deixa de comparecer ao serviço, até mesmo nas hipóteses de prática de ato desmotivado" (fl. 358, e-STJ). 2. "A anulação do ato de demissão tem como consequência lógica a reintegração do servidor afastado com o restabelecimento do 'status quo ante', vale dizer, assegura-se ao servidor a recomposição integral de seus direitos, inclusive o de receber os vencimentos que deveriam ter sido pagos durante o período em que esteve indevidamente desligado do serviço público, em observância ao princípio da 'restitutio in integrum'" (AgRg nos EmbExeMS 14.081/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 11/4/2012, DJe 17/4/2012). 3. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1773701 CE 2018/0268686-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2018) – Grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ELDORADO DO SUL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE. QUESTÃO SOLVIDA NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 70069636231. REJEIÇÃO APOSENTADORIA. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. VACÂNCIA. EXONERAÇÃO. DESCABIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Preliminar. I - A questão atinente a competência para o julgamento do presente feito restou solvida no julgamento do Conflito de Competência nº 70069636231, com desiderato no sentido da competência da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre, transitado em julgado em 02.12.2016. Assim, tendo em vista a inviabilidade da reabertura da discussão, pois abarcada pelo instituto da coisa julgada, rejeito a preliminar suscitada pelo município. Mérito. I - A aposentadoria da parte autora - servidora pública municipal - pelo RGPS não caracteriza por si só a extinção imediata do vínculo com a Administração, tampouco a incidência da vedação constante do § 10 do art. 37 da Constituição da República. II- De outro lado, a reintegração da servidora no cargo de professora assegura o direito à percepção dos vencimentos retroativos, e a contagem do tempo de serviço, consoante a jurisprudência do e. STJ e deste TJRS. III - A responsabilidade... pelos danos causados a terceiros, regulamentada pelo art. 37, § 6º da Constituição da República, pressupõe a comprovação do nexo de causalidade entre o ato indigitado e o dano sofrido. No caso, ausente comprovação dos alegados prejuízos e do dano moral suportado art. 373, I, do CPC de 2015, especialmente diante da declinação do interesse na produção de prova. Preliminar rejeitada. Apelações desprovidas. (Apelação Cível Nº 70076391408, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 23/03/2018) – Grifo nosso

(TJ-RS - AC: 70076391408 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 23/03/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2018) – grifo nosso

Quanto às alegações de que a apelada não faz jus a gratificação de nível médio e legislativa, tendo em vista que tais parcelas são tipicamente pró-labore faciendo ou propter laborem, as quais só se mostram devidas quando o servidor está trabalhando nas condições que justificam a percepção de tais vantagens, ou seja, quanto estiver no exercício efetivo do cargo, bem como, quanto a tese de que a responsabilidade pelo pagamento dos vencimentos retroativos é da Câmara Municipal de Belém, deixo de apreciar tais afirmações por ausência de interesse, vez que o réu/apelante, somente deixou para argui-las em sede recursal.

REEXAME NECESSÁRIO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário, passando a apreciá-lo, verifico que merece ser reformada no que se refere à aplicação de juros de mora e correção monetária. Senão vejamos.

Os consectários devem seguir a sorte do julgado, proferido pelo STF no Recurso Extraordinário em repercussão geral nº 870.947/SE (TEMA 810), ocorrido em 20-9-2017 onde revelou-se inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

O STJ, por sua vez, em recente julgamento do REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo), que resultou no Tema 905 do STJ, definiu os seguintes parâmetros para as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 1% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

No cálculo da correção monetária, o dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para manter a decisão que deferiu o pagamento dos vencimentos que deveriam ter sido pagos durante o período em que esteve afastada, respeitada a prescrição quinquenal e, em sede REEXAME NECESSÁRIO, modifico parcialmente a sentença, apenas no que tange aos juros e correção monetária.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 08 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2021